Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. PESQUISA CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do Provimento n. 18/2012, do Conselho Nacional de Justiça, a CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal, que tem por objetivo auxiliar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, formando um banco de pesquisas.

2. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao Credor, devendo a atuação do Poder Judiciário ocorrer apenas de forma supletiva.

3. Não se sustenta a alegação de que eventual pesquisa no CENSEC está condicionada a ordem judicial, isso porque, a parte pode realizar a consulta pública diretamente no sítio do CENSEC, evitando assim, a transferência ao Poder Judiciário de obrigação que não lhe cabe, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, nos termos do art. 6° do CPC.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.